Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO E LIBERDADE PROVISÓRIA. MESMO FUNDAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630/STJ. REGIME FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou o acusado culpado pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), requerendo a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (I) inadequação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria e ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e da conduta social; (II) verificar se houve bis in idem na valoração negativa simultânea da culpabilidade e da conduta social; (III) compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo irrelevante a efetiva comercialização da substância entorpecente.
A dosimetria da pena é ato discricionário do magistrado, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
Segundo precedentes desta egrégia Corte de Justiça, o envolvimento de condenado em cumprimento de pena pela prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar culpabilidade exacerbada ou de valorar negativamente a conduta social, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado e, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.
Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (Súmula 630 STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A majoração da pena-base em razão da culpabilidade, antecedentes e conduta social deve observar o princípio da proporcionalidade e não pode resultar em bis in idem.
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena pode justificar a valoração negativa da culpabilidade, mas não deve ser utilizada para agravar simultaneamente a conduta social, salvo quando houver fundamento autônomo para tanto.
A fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio da pena em abstrato na primeira fase da dosimetria é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, Súmula no 630; TJDFT, Acórdão no 1679976, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1841267, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.